Tribunal: STF
Processo: Rcl 28730
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA TOMADA EM PROCESSO DE NATUREZA SUBJETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SIGILO SUSCITADA POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO SUBJETIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Quando a decisão paradigma tiver sido proferida em sede de processo de natureza subjetiva, apenas têm legitimidade para a propositura da reclamação as pessoas que integram originariamente a lide no Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.